Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória transcrita (ID 26041765 –págs.3/5), proferida em ação que movida por MARCELO ELIAS BARBOSA, que deferiu a tutela provisória para que fosse concedida isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária diante de cardiopatia grave. Alega o agravante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado, uma vez que não há nos autos laudo médico emitido por serviço médico oficial, documento imprescindível para o reconhecimento da isenção de impostos de renda. Argumenta que não haverá dano irreparável para o requererente/agravado, pois, acaso o direito seja reconhecido, a parte fará jus à repetição dos valores indevidamente descontados. Explica tratar-se de liminar satisfativa onde o pedido de cognição sumária se confunde com o mérito da lide principal, ou seja, o direito à isenção do IRPF. Além disso, o pedido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei n. 8437/92, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9494/97 c/c art. 7o, §2o da Lei n 12.016/09. Ressalte-se que tais vedações foram mantidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Entende que se encontra presente o periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, seja deferida o pedido de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas, alegando o agravante fazer jus ao benefício por estar enquadrado no permissivo do inciso XIV: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (...) A tese de que é necessária a apresentação de laudo médico oficial se encontra superada, conforme enunciado de súmula n.598 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, embora reconheça que o desconto do imposto de renda comprometa parte da remuneração dos servidores públicos, não restou comprovado que comprometa o sustento do agravado. Ademais, o deferimento da liminar, sem dúvida, esgota o objeto da ação, o que é vedado na nossa legislação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.